Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
D E S P A C H O Conforme se verifica da análise dos autos, o mérito do apelo interposto pelo Banco Safra S/A já foi analisado por esta Turma Cível, conforme acórdão de ID 66596345. Opostos embargos de declaração pelo apelante, estes não foram conhecidos, em razão de sua intempestividade, pela decisão monocrática de ID 68489723, contra a qual foi interposto agravo interno de ID 69850199, recurso esse pendente de análise de mérito. Com efeito, à diligente secretaria para que reautue os autos de agravo de instrumento para agravo interno, a fim de evitar a ocorrência de eventual nulidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator